Tribunal: TCU
Processo: 019.055/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6942/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.055/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carem Cristine de Mello Fernandes (XXX.432.020-XX); Cristiane Goncalves Nunes Marcos (XXX.230.800-XX); Iliani Maria Schroder de Sousa (XXX.817.040-XX); Isabel Cristina Goncalves Nunes (XXX.702.400-XX); Jandira Goncalves Nunes (XXX.538.710-XX); Lubes Fernandes da Silva (XXX.861.620-XX); Maria Gleci de Mello Fernandes (XXX.608.830-XX); Maria Solange Nunes (XXX.709.170-XX); Marlene Fernandes Altamiranda (XXX.438.570-XX); Nilta Silva Casco (XXX.080.970-XX); Sebastiana Dias de Freitas (XXX.841.560-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.